Tribunal: TJMT
Processo: 1041381-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041381-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito Autoral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (AGRAVANTE), RADIO REAL FM LIMITADA - CNPJ: 14.911.861/0001-36 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO AUTORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ECAD. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 105 DA LEI 9.610/1998 COM O ART. 300 DO CPC. MORA PROLONGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E PERIGO DE DANO. INADEQUAÇÃO DA VIA INIBITÓRIA COMO MECANISMO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, formulado em ação cominatória c/c indenização por perdas e danos, objetivando a suspensão da transmissão pública por rádio de obras musicais sem autorização prévia.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória em ação cominatória de caráter inibitório para suspensão da transmissão de obras musicais não autorizadas.

III. Razões de decidir

3. O art. 105 da Lei 9.610/1998 deve ser interpretado com o art. 300, do CPC, não se admitindo sua aplicação isolada para afastar os requisitos da tutela de urgência, conforme jurisprudência consolidada.

4. Apesar da plausibilidade da alegação de violação autoral, a mora desde 2022, sem agravamento atual, afasta o perigo da demora.

6. Diante da existência dos meios próprios de cobrança à disposição do ECAD, a interrupção da programação da agravada se revela desproporcional pela ausência de urgência comprovada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A tutela inibitória do art. 105 da Lei 9.610/1998 exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300, do CPC), devendo ser interpretada em conformidade com o sistema das tutelas provisórias.

2. Não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela provisória quando o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; L. 9.610/1998, art. 105.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1023231-85.2025.8.11.0000, Rel.a Des.a Tatiane Colombo, j. 24.09.2025, DJE 26.09.2025; TJMT, AI no 1024578-56.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 03.12.2025, DJE 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação cominatória de caráter inibitório com indenização por perdas e danos no 1108474-68.2025.8.11.0041, ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO.

O Juízo indeferiu o pedido de suspensão da transmissão, pela agravada, de obras musicais supostamente não autorizadas, sob o fundamento de que não estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (id. 212402566).

O agravante defende a reforma da decisão agravada, sustentando que a tutela inibitória, prevista no art. 105, da Lei de Direitos Autorais, possui natureza jurídica própria, autônoma e objetiva, dispensando os requisitos do art. 300, do CPC, bastando, para sua concessão, a comprovação da violação autoral.

Argumenta que a exigência de verossimilhança e perigo da demora, equivocadamente equipara a tutela à antecipada comum, comprometendo a finalidade do instituto. Ressalta que a execução pública de obras musicais sem autorização do ECAD configura ato ilícito presumido, incumbindo à agravada demonstrar eventual regularidade.

Destaca, ainda, que a medida é plenamente reversível, cessando seus efeitos com a apresentação da devida autorização. Requer o provimento do Agravo para conceder a tutela inibitória, determinando a suspensão ou interrupção da transmissão musical pela agravada, enquanto não providenciada a devida autorização do Ecad, fixando-se multa em caso de descumprimento (id. 330170373).

A tutela recursal foi indeferida (id 330393868).

A agravada defende a manutenção da decisão, sustentando a ausência dos requisitos para a tutela inibitória. Afirma que os valores cobrados pelo ECAD são controvertidos e excessivos, desconsiderando a predominância de músicas estrangeiras na programação, além da ausência de prova de inadimplemento ou execução irregular.

Alega que a medida pretendida é desproporcional e apta a inviabilizar a atividade da emissora, configurando periculum in mora inverso, em afronta à livre iniciativa e ao devido processo legal. Destaca, por fim, possuir cadastro ativo junto ao ECAD e laudo técnico que demonstra a inadequação dos valores exigidos, pugnando pelo desprovimento do agravo (id. 341599361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento busca o deferimento da tutela inibitória prevista no art. 105, da Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98), com o objetivo de suspender a continuidade da transmissão, pela agravada, de obras musicais supostamente desautorizadas.

O art. 105, da Lei no 9.610/98, que regula a proteção aos direitos autorais, dispõe:

“A transmissão e a retransmissão, por qualquer meio ou processo, e a comunicação ao público de obras artísticas, literárias e científicas, de interpretações e de fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou interrompidas pela autoridade judicial competente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento e das demais indenizações cabíveis, independentemente das sanções penais aplicáveis; caso se comprove que o infrator é reincidente na violação aos direitos dos titulares de direitos de autor e conexos, o valor da multa poderá ser aumentado até o dobro.”

A tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei de Direitos Autorais não afasta a necessidade de demonstração do perigo de dano, devendo ser interpretada de forma sistemática e compatível com o regime jurídico das tutelas provisórias delineado pelo Código de Processo Civil.

No caso, a notificação encaminhada ao réu comprova que a mora perdura desde o ano de 2022, circunstância que demonstra a ausência de urgência e, por conseguinte, afasta a caracterização do perigo da demora e do resultado útil do processo.

Some-se a isso que o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios, não havendo qualquer perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela provisória pleiteada.

A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que, mesmo nas ações inibitórias voltadas à tutela de direitos autorais, impõe-se a observância dos requisitos do art. 300, do CPC.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 105 DA LEI No 9.610/1998. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de tutela inibitória para suspender a execução de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, sem prévia autorização do autor, nos termos do art. 105 da Lei no 9.610/1998.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de caráter inibitório, prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o artigo 105 da Lei no 9.610/1998 deve ser interpretado em consonância com o CPC, impondo-se a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4. Embora presente a plausibilidade do direito do autor, não restou caracterizado o risco de dano, porquanto a utilização das obras musicais sem autorização ocorre há mais de três anos, e o ECAD dispõe de meios próprios para cobrança de valores eventualmente devidos.

5. Ausente o perigo de dano ou risco de resultado útil do processo, mostra-se inviável a concessão da tutela de urgência pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da tutela inibitória prevista no art. 105 da Lei no 9.610/1998 depende da presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não se admitindo interpretação isolada da norma especial.”

(TJMT, N.U 1023231-85.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA C/C TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS – ECAD – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO – TUTELA INIBITÓRIA - ART. 105 DA LEI No 9.610/98 – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ainda que os artigos 68 e 105 da Lei no 9.610/98 exijam apenas a violação aos direitos autorais para a suspensão da transmissão/execução pública de fonogramas/obras musicais, cumpre ressaltar, diante da sistemática do direito processual, que tal regra não deve ser interpretada de forma isolada, mas também segundo os requisitos para o deferimento de tutelas antecipadas e liminares previstos no art. 300 do CPC.

2. Não se discute a imperiosa autorização do autor ou titular da obra no que tange à sua utilização por terceiros, no entanto, as disposições do art. 105 da Lei 9.610/98 não devem ser interpretadas isoladamente, mas em conformidade com os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada.

3. Não há perigo de dano que justifique a concessão da tutela provisória quando o ECAD pode cobrar as taxas eventualmente devidas por meio de procedimentos próprios.

4. Recurso desprovido.-

(TJMT, N.U 1024578-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Ademais, considerando que a mora subsiste há mais de três anos, a adequada aferição das circunstâncias fáticas invocadas demanda dilação probatória, sendo prudente aguardar o contraditório e à instrução processual.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do decisum agravado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026